Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMENTÁRIO NEGATIVO EM PLATAFORMA VIRTUAL. EXCLUSÃO. ABUSO DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão em definitivo dos comentários dos réus/apelantes em face da parte autora na rede mundial de computadores, seja na página do Google ou qualquer outra.
2. O registro de reclamações nas redes sociais e em sites especializados se tornou importante mecanismo de controle do mercado. In casu, as manifestações dos réus na plataforma virtual evidenciam inequívoco abuso de direito, pois relatam determinados fatos de forma falaciosa, não se limitando a informar aos demais consumidores quanto à insatisfação com a qualidade do serviço prestado pela empresa autora. Percebe-se, em verdade, a intenção dos apelantes de depreciar a imagem da empresa apelada perante terceiros, atuais consumidores e clientes em potencial.
3. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; b) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e c) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. Na hipótese dos autos, a empresa autora nada mais fez do que buscar direito que acredita possuir, não praticando qualquer ato passível de penalidade, porquanto não causou qualquer embaraço processual a fim de prejudicar a parte contrária.
4. Correta a distribuição do ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, porquanto ainda que um dos dois pedidos não ostente conteúdo econômico imediato, a procedência deste tem o condão de evitar prejuízos que superam o valor atribuído ao outro pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.